Tribunal: TJSP
Processo: 1001484-19.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Juros remuneratórios – Abuso – Ocorrência – Operação bancária não diz respeito a cheque especial e nem a cartão de crédito (onde há maior margem de risco ao mutuante), mas a um contrato de mútuo (empréstimo pessoal), não se justificando a fixação de juros tão elevados, de 987,22% ao ano - Taxa média de mercado divulgada no site do BACEN para o período da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Juros remuneratórios – Abuso – Ocorrência – Operação bancária não diz respeito a cheque especial e nem a cartão de crédito (onde há maior margem de risco ao mutuante), mas a um contrato de mútuo (empréstimo pessoal), não se justificando a fixação de juros tão elevados, de 987,22% ao ano - Taxa média de mercado divulgada no site do BACEN para o período da contratação era de 132,2% ao ano – Contratação abusiva porque representa quase sete vezes a remuneração dos juros no mercado – Diante do abuso da ré os juros por ela cobrados são reduzidos ao limite de mercado – Ação procedente neste tópico para reduzir os juros remuneratórios a taxa média de mercado para a época da contratação - Repetição simples do indébito – Valor a ser apurado em liquidação de sentença – Correção monetária desde os respectivos desembolsos e juros de mora contados da citação - Total a ser repetido (depois de apurado em liquidação de sentença) será abatido do saldo devedor da mutuária (se houver) e o que eventualmente sobejar será cobrado em cumprimento de sentença - Dano moral – Inocorrência - O aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral - Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca das partes - Ocorrência - Inteligência do art. 86, "caput", do CPC/2015 Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC/2015, sem possibilidade de compensação - Recurso parcialmente provido.